Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COERDEIRO. USUFRUTO. IMÓVEIS. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, não havendo comportamento negligente ou desidioso de sua parte.

2. No caso em análise, discute-se o direito do autor ao recebimento de aluguéis em razão de suposta ocupação exclusiva de imóveis do espólio do genitor. A exercício da pretensão nasceu com o início da ocupação irregular, ou seja, com o falecimento do de cujus, transcorridos três anos e não exercido o direito de ação, necessário o reconhecimento da prescrição.

2.1. Não é possível o reconhecimento da tese autoral de que o direito de ação iniciou-se apenas com o trânsito em julgado da ação de inventário, pois acolher tal argumento seria o mesmo o que afastar a obrigação da parte em conhecer a competência do juízo.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.